Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727250-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: GREEN TOWERS CONDOMINIO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID no 18574043) opostos por CAIXA ECONÕMICA FEDERAL contra decisão de minha lavra de ID no 18301357 que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante. A parte embargante afirma que o decisum vergastado é contraditório e omisso, na medida em que se trata de bem gravado com alienação fiduciária em favor da CAIXA e, em que pese ter sido deferida a penhora dos direitos aquisitivos, foi determinada a sua avaliação, o que não se coaduna com a penhora deferida. Sustenta que não se faz pertinente determinar a avaliação de bem sobre o qual recai penhora dos direitos aquisitivos, vez que tal evento causa insegurança à credora fiduciária. Aduz que deve ser consignado na decisão recorrida que o imóvel somente será avaliado e levado a hasta após o adimplemento integral do débito com a credora fiduciária. Ao final, a parte embargante requer o provimento do recurso, a fim de sanar eventual vício apontado. É o relatório. Decido. Inicialmente, vale registrar que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e a suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022[1] do Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. Ao comentar os embargos de declaração na sistemática do Novo Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni[2] esclarece: “Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face do aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado”. (grifo nosso) Pois bem. Ao analisar a liminar formulada no agravo de instrumento, ressaltei a minha posição de que, ante as considerações apresentadas e o que se extraia do arcabouço processual, não haveria equívocos na decisão agravada, uma vez que, primeiro, não houve comando prolatado pelo juízo no sentido de determinar a alienação do imóvel em questão por hasta pública e, segundo, restou claro que a constrição judicial litigiosa não recairá sobre o imóvel em si, mas sim nos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Nessa ocasião, ressaltei, assim como consignado pelo magistrado na origem, que a alienação só ocorrerá em hasta pública após a integral quitação do contrato e, dessa forma, será pelo valor integral do imóvel. Por conseguinte, após me debruçar sobre o caso trazido à liça, entendi que não restaram comprovados os requisitos necessários para concessão do pleito liminar vindicado, razões pelas quais indeferi o efeito suspensivo ao recurso, senão vejamos: De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante, em linhas gerais, defende a impossibilidade de penhora e alienação por hasta pública de imóvel objeto de alienação fiduciária, ocasião em que aduz que restou evidenciada na decisão agravada a pretensão de alienação do imóvel. Sustenta ser indevida a penhora e a alienação dos direitos aquisitivos sem anuência do credor fiduciário. Colaciona julgados que assevera encampar as suas teses. Tece arrazoado para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma do decisum hostilizado. Todavia, ao analisar a decisão agravada (id no 67193211 dos autos de origem), verifico que não houve comando prolatado pelo juízo de piso no sentido de determinar a alienação do imóvel em referência por hasta pública. Pelo contrário, constato, inclusive, que o próprio juízo agravado ressalta que “Não vislumbro a alegada contradição, pois não obstante a penhora seja dos direitos do devedor sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, conforme já destacado, a alienação só ocorrerá em hasta pública após a integral quitação do contrato e, dessa forma, será pelo valor integral do imóvel.”. A par desse contexto, convém rememorar que o limite do agravo é a decisão agravada. Desse modo, independente da alegação do agravante de que restou evidenciado o intento do juízo de origem de promover a alienação do imóvel, certo é que a decisão combatida não determinou que o bem em alusão fosse alienado em hasta pública. Logo, em sede deste agravo de instrumento, não há como se avançar na insurgência atinente à alienação do bem por se tratar de questionamento que extrapola os termos do decisum vergastado, seja porque configura indevida supressão de instância, seja porque carece de interesse o agravante na reforma de pretensão recursal que não foi deferida na decisão hostilizada. Por outro lado, esclareço à parte agravante que, a constrição judicial litigiosa não irá recair no bem imóvel em si, mas sim nos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. A respeito do assunto, impende registrar, desde já, que o Diploma de Ritos elenca, em seu artigo 835, a ordem dos bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, sendo que o seu inciso XII expressamente prevê a possibilidade de incidência sobre “os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, como no caso dos autos originários. Com lastro nessa inteligência, esta Turma, em julgado em que atuei como vogal, já decidiu que: “(...) 2. Admite-se a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda de imóvel gravado com alienação fiduciária, com amparo em expressa previsão contida no art. 835, inc. XII, do CPC. 3. A alienação fiduciária é negócio jurídico pelo qual o devedor, com o escopo de garantia, contrata a transferência da propriedade resolúvel de imóvel ao credor e sobre o qual o devedor fiduciante possui direitos de aquisição que possuem expressão econômica e podem, portanto, ser objeto de penhora. (...) (Acórdão 1233263, 07193985620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ademais, esta Corte vem trilhando a linha adotada pelo Tribunal Cidadão no sentido de que não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, senão vejamos: “(...) 1. Consoante o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que trata da gradação de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a contrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, é admitida a incidência de penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, mas não sobre o bem imóvel. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento consolidado quanto à ausência de necessidade de anuência do credor fiduciário acerca da constrição. (...) (Acórdão 1239327, 07260542920198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE. AQUIESCÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. SUJEIÇÃO À PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade da incidência de penhora sobre os direitos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, visto que estes possuem valor de mercado. A constrição sobre os direitos aquisitivos decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária independe da anuência do credor fiduciário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. À míngua de previsão legal especifica, não há necessidade de se aguardar a prévia manifestação do proprietário fiduciário para que, somente então, seja deferido o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, mormente diante da expressão econômica dos valores pagos por este até então. (Acórdão 1234931, 07216668320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por consectário, diante do quadro apresentado em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer mácula na decisão agravada, o que afasta a presença dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar formulado. Por consectário, tenho que a oposição dos presentes embargos apenas mostra o inconformismo da parte embargante com a decisão que não lhe foi favorável. Isso porque, ao se confrontar os pontos discutidos na decisão com as razões que fundamentam o recurso em análise, verifica-se tão somente a ânsia da parte embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas destes embargos. Destarte, compreendo que o decisum vergastado mostra-se firmado em bases sólidas, uma vez que se manifestou de forma inequívoca sobre o tema, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser remediado. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Brasília, 13 de agosto de 2020 16:52:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [2] Marinoni. Luiz Guilherme. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. pág. 953.